Tribunal: CARF
Processo: 10935.908897/2021-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.908897/2021-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.641 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
PLUMA AGRO AVICOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/03/2020
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
A matéria recorrida de maneira genérica não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Para ser conhecido o recurso é
necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
ÔNUS DA PROVA. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento/compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao contribuinte, que deve carrear
aos autos os elementos probatórios correspondentes. O ônus da prova recai
sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe
serve de impedimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2020 a 30/01/2020
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços despendidos durante a aquisição de insumos a serem
aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos não sujeitos ao
pagamento da contribuição, admite-se o desconto de crédito da contribuição,
observados os demais requisitos da lei
PIS
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO
RELATIVO
AO
FRETE
TRIBUTADO,
PAGO
PARA
A
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem
transportado. Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao
crédito presumido geram direito integral ao crédito das contribuições para o
PIS não cumulativo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.908897/2021-67
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.908897/2021-67

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por alegações genéricas de matérias não impugnadas, e, na parte
conhecida, em lhe dar parcial provimento para reconhecer o direito ao crédito da contribuição
não cumulativa em relação ao frete vinculado à aquisição de produtos e insumos não tributados
ou sujeitos à alíquota zero, desde que o serviço de transporte tenha sido tributado e prestado por
pessoa jurídica residente no País, observados os demais requisitos exigidos em lei.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento consubstanciado no PER/DCOMP no
29719.13842.300420.1.1.18-2500 (fls. 92/96), transmitido em 30/04/2020, através do qual a
Recorrente pleiteia créditos de PIS/PASEP não cumulativo apurados no 1o Trimestre de 2020,
no valor de R$ 3.967.182,79.
Por despacho decisório proferido em 03/12/2021 (fls. 61/64), a Autoridade de
origem deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento. Embora tenha sido reconhecido um
crédito no valor de R$ 631.001,43, foi determinado o ressarcimento de apenas R$ 347.237,80,
sob o fundamento de que parte do crédito reconhecido foi utilizado em compensação.
Da “Análise de Crédito”, dessume-se que o despacho decisório encontra subsídio
no Parecer no 46/2021 EQAUD4/EQRAT2/SRRF-09/RFB (fls. 65/88), exarado no procedimento
fiscal consubstanciado no RPF/TDPF 09.1.03.00-2021-00063-9, instaurado para apreciação dos
pedidos de ressarcimento de créditos PIS/COFINS do 1o ao 4o trimestre de 2020, inclusive
créditos presumidos, que resultou no reconhecimento parcial do direito creditório, conforme
quadro abaixo:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.908897/2021-67

A Recorrente apresentou tempestiva manifestação de inconformidade (fls. 41/52),
alegando o seguinte:
- A Recorrente, que consiste em uma empresa agroindustrial exportadora, apurou
créditos de PIS e COFINS em operações internas e externas, solicitando o ressarcimento do
saldo credor acumulado das contribuições;
- A fiscalização efetuou a glosa dos fretes nas aquisições de milho, farelo, óleo de
soja e ovos por se relacionarem (1) ao transporte de bens sem direito a crédito – glosa integral; e
(2) ao transporte de bens que dão direito ao crédito presumido – glosa parcial.
- Os créditos indevidamente glosados são legítimos porque todos os fretes
tomados pela Recorrente são necessários para suas atividades e, desta forma, se enquadram no
conceito de insumo;
- Os fretes vinculados à aquisição de insumos não tributados garantem direito ao
crédito ordinário integral, porque não se condicionam ao mesmo método de cálculo dos bens
trasportados, como quer a fiscalização, inexistindo qualquer previsão legal nesse sentido;
- Cita o Acórdão 3402-003.968, da lavra do Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, no
sentido de que “A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado”;
- Cita o Acórdão 3402-005.596, de relatoria da Conselheira Maysa de Sá Pittondo
Deligne, no sentido de que “É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para
o transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado”;
- As leis de regência do PIS/COFINS não-cumulativo não preveem nenhuma
vedação ao aproveitamento dos créditos sobre os serviços onerosos de transportes, pois tais
fretes são utilizados para a fabricação de produtos destinados a venda;
- Cita o Acórdão no 3301-00.424, no sentido de que “Gera direito a créditos do
PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica
domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na
fabricação de produtos destinados à venda, bem assim o transporte de bens entre os
estabelecimentos industriais da pessoa jurídica, desde que estejam estes em fase de
industrialização, vez que compõe o custo do bem”.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.908897/2021-67

Portanto, embora o procedimento fiscal que tenha culminado na glosa de créditos
de PIS e COFINS se refira a diversos itens, a defesa d Recorrente ficou adstrita aos créditos
vinculados ao frete (serviço de transporte oneroso), sustentando o direito ao crédito integral da
não cumulatividade sobre o frete vinculado à aquisição de produtos não tributados ou tributados
com alíquota zero (que geram direito a crédito presumido).
A 6a Turma da DRJ-08, através do Acórdão no 108-028.327, proferido na sessão
de 5 de setembro de 2022 (fls. 102/113), julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A decisão restou assim ementada:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2020
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DESPESAS COM FRETE.
O direito de calcular créditos de despesas com frete está restrito às operações de venda,
quando o ônus for suportado pelo vendedor. A despesa com frete na aquisição de bens
não gera crédito por si só, mas sim porque integra o custo da mercadoria revendida e do
bem utilizado como insumo.”
Do inteiro teor do julgado, cumpre reproduzir os seguintes trechos:
“5. A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela tomo conhecimento.
6. Inicialmente, observa-se que a defesa cita decisão judicial e decisões administrativas
para corroborar seus entendimentos.
7. De plano, cumpre então esclarecer que decisões judiciais proferidas em processos dos
quais a interessada não tenha participado ou que não possuam eficácia erga omnes não
têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento
da Receita Federal do Brasil (DRJ), bem como os julgados administrativos citados, por
falta de lei que lhes atribua eficácia normativa (artigo 100, II, Código Tributário
Nacional - CTN). Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos,
somente aplicando-se à questão em análise.
8. A manifestante argumenta então que todos os custos que o sujeito passivo tenha e que
sejam necessários para suas atividades gerariam direito ao crédito de PIS/COFINS não
cumulativos, acrescentando que todos os fretes tomados são necessários e inerentes às
suas atividades e, desta forma, se enquadram no conceito de insumo, razão pela qual
não se poderia admitir a interpretação restritiva do conceito de insumo adotada no
Parecer Fiscal.
9. O caput e incisos do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 estabelecem
hipóteses de desconto de créditos na apuração, respectivamente, do PIS e da COFINS
não cumulativos, nos termos abaixo transcritos: (...)
10. De acordo com as normas citadas, podem ser descontados das contribuições os
créditos apurados em relação aos bens adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País
e serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
11. Além de estabelecer os bens e serviços considerados insumos e suas limitações,
conforme inciso II do artigo 3o e parágrafos, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
a legislação prevê outras hipóteses que possibilitam o desconto de créditos na apuração
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.908897/2021-67

do PIS e da COFINS não cumulativos, enumeradas em uma relação restritiva nos
demais incisos do referido artigo.
12. No que diz respeito aos insumos para fins de apuração dos créditos, no julgamento
do Recurso Especial no 1.221.170/PR (sessão de 22/02/2018, acórdão publicado em
24/04/2018), sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), o Superior Tribunal de Justiça - STJ estabeleceu o alcance do conceito de
insumo.
13. Em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, que apresenta
as principais repercussões no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB) decorrentes da
definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS estabelecida pelo STJ. (...)
15. Portanto, em consonância com o inciso II do caput do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, e de acordo com a norma acima citada, o conceito de
insumo para apuração de créditos do PIS e da COFINS não cumulativos abrange os
custos e despesas aplicados ou consumidos no processo produtivo de bens ou produtos
destinados à venda, aferidos à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância.
16. Assim, diversamente do que alega a contribuinte, não são todos os custos
necessários à sua atividade que geram direito ao crédito de PIS/COFINS não
cumulativos.
17. Ainda, conforme apontado no citado Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2008, as
outras modalidades de creditamento estabelecidas na legislação afastam a aplicação da
regra geral do inciso II do artigo 3o das leis citadas, que trata dos insumos.
18. No caso, a autorização legal para calcular créditos da contribuição para o PIS e da
COFINS com despesas de frete está prevista no inciso IX do artigo 3o, da Lei no
10.833/2003 c/c artigo 15, inciso II, do mesmo diploma legal, novamente abaixo
transcritos: (...)
19. Tem-se, portanto, que a lei prevê crédito específico com despesas de frete apenas
nas operações de venda, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
20. De outro lado, conforme abaixo reproduzido, a IN RFB no 1911/2019, já tratando do
novo conceito de insumo, admite expressamente o crédito, a título de insumo, com
serviços de transporte de produtos em elaboração em ou entre estabelecimentos da
própria pessoa jurídica. A vedação à tomada de créditos nos serviços de transporte de
produtos efetuados posteriormente à finalização do processo produtivo, realizados em
ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica, está também expressamente apontada na
instrução normativa: (...)
21. Oportuno registrar que o art. 172, §1o, IX, menciona o transporte de produtos em
elaboração apenas entre estabelecimentos da pessoa jurídica, o que afasta a hipótese da
industrialização por encomenda.
22. A manifestante entendeu ser também equivocada a glosa de créditos oriundos de
despesas com frete na aquisição de bens tributados à alíquota zero de PIS/COFINS,
alegando que a apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade
com a forma de apuração do crédito do produto transportado.
23. Como visto, a lei não prevê a apuração de créditos a partir do pagamento de fretes
nas operações de compras.
24. Entretanto, considera-se que as despesas com fretes na aquisição de mercadorias
integram o custo da aquisição, de acordo com o disposto no artigo 289, § 1o, do
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.908897/2021-67

Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 3.000/1999
(atualmente disposto no art. 301, § 1o do Decreto no 9.580/2018): (...)
25. Assim, tem-se que a despesa com frete na aquisição de insumos não gera crédito por
si só, mas por compor o custo do bem adquirido.
26. A mencionada IN RFB no 1911/2019 reconhece que o frete compõe o custo de
aquisição do insumo ou de bens para revenda, quando o ônus for suportado pelo
comprador e quando admitido o crédito em relação ao insumo e/ou bem adquirido (art.
167, I). (...)
27. A possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete na
aquisição está relacionada à possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação
aos bens adquiridos. Desta forma, somente o valor do frete pago nas aquisições de
insumos ou mercadorias passíveis de creditamento pode ser creditado.
28. Por outro lado, se o insumo ou produto adquirido não está sujeito ao pagamento da
contribuição é vedada a possibilidade de calcular créditos, de acordo com o disposto no
artigo 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e, da mesma forma,
não é possível calcular créditos em relação ao valor do frete correspondente.
29. Portanto, é correta a glosa de créditos sobre tais despesas.
30. A contribuinte reitera que, diante da atividade industrial da requerente, os fretes são
serviços utilizados como insumos, explicando que têm sempre como objetivo a
industrialização e produção de bens e mercadorias para comercialização, com o objetivo
de venda final. Acrescenta que a legislação não prevê nenhuma vedação à tomada de
crédito relativa a essas operações, que são essenciais e integram o custo de produção de
mercadorias destinadas à venda.
31. Como já abordado, não são todos os custos necessários à atividade da pessoa
jurídica que geram direito ao crédito de PIS/COFINS não cumulativos.
32. No Parecer da auditoria fiscal estão indicadas as bases legais do creditamento de
PIS/Cofins, bem como detalhadas as glosas efetuadas.
33. A apuração da fiscalização foi efetuada com base nas informações e documentos
apresentados pela contribuinte no curso do procedimento fiscal.
34. A manifestante, por seu turno, limitou-se a alegar, genericamente, que as glosas
relativas aos mencionados fretes são essenciais e relevantes sem, contudo,
apresentar qualquer elemento hábil a apontar e comprovar quais das operações
cujos créditos correspondentes foram glosados porventura se enquadrariam nas
hipóteses exclusivas de creditamento.
35. Nos casos de utilização de direito creditório pelo sujeito passivo, ocasião em que
a situação posta se refere a desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de
créditos, é atribuição do interessado a demonstração da efetiva existência do
direito pretendido. O CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo
do seu direito (art. 373).
36. Portanto, devem ser mantidas as glosas de créditos referentes a despesas com frete.
37. Diante do exposto, voto no sentido de julgar a manifestação de inconformidade
improcedente, para que seja mantido o Despacho Decisório.”
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário (fls. 119/131), no qual a
Recorrente reitera as razões contidas na manifestação de inconformidade.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.908897/2021-67

É o relatório.

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, passando-se à sua análise.
Alegações genéricas e matérias não impugnadas
O Recurso Voluntário ficou adstrita aos créditos vinculados às despesas do frete
contratado (serviço de transporte oneroso), sustentando:
(a) de forma específica, o direito integral ao crédito da não cumulatividade sobre
o frete vinculado a aquisição de produtos não tributados ou sujeitos à alíquota
zero (que geram direito ao crédito presumido); e
(b) de forma genérica, o direito ao crédito sobre o frete relativo a todo e qualquer
serviço oneroso de transporte contratado, porque vinculados às suas atividades
econômicas.
O presente acórdão, portanto, ficará adstrito aos pontos de inconformismo da
Recorrente discutidos em seu Recurso Voluntário e que enfrentam a decisão atacada, pois a
argumentação genérica impede o conhecimento da matéria, como reiteradamente decidido por
esta Turma Julgadora:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. EQUIPARAÇÃO A MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contraditada de forma
pontual, sobre a qual o recorrente se restringe a fazer afirmações genéricas, sem
atacar diretamente questões de fato ou de direito.”
(CARF, Processo no 10983.909312/2016-93, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.790 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27 de
julho de 2023, Relatora Ana Paula Giglio)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.908897/2021-67

Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.”
(CARF, Processo no 10880.925509/2017-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.795 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27 de
julho de 2023, Presidente Redator Hélcio Lafetá Reis)
Cumpre pontuar, ademais, que o Recurso Voluntário, apesar de admitir
fundamentação livre e ser tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos, conforme
precedente deste CARF:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/04/2005 a 30/06/2005 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO NÃO
CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal extrínseco dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os
pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.”
(CARF, Processo no 10840.910720/2009-93, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
010.492 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27 de
abril de 2023, Relator Márcio Robson Costa)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2006 a 31/05/2007 DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por malferir a
dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.”
(CARF, Processo no 15504.010684/2010-34; Acórdão no 3401-007.923; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 30/07/2020)
Desse modo, deixo de conhecer do Recurso Voluntário na parte relativa a
alegações genericamente formuladas.
Superados os pontos acima, passa-se a analisar o direito creditório da Recorrente
no que se refere frete vinculado a aquisição de produtos e insumos não tributados ou sujeitos à
alíquota zero.
Frete vinculado a aquisição de produtos e insumos não tributados ou sujeitos
à alíquota zero
O acórdão recorrido, interpretando o teor do artigo 167, inciso I, da IN RFB no
1911/2019, concluiu que somente o valor do frete pago nas aquisições de insumos ou
mercadorias passíveis de creditamento pode ser creditado.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.908897/2021-67

Ainda de acordo com o acórdão recorrido, se o insumo ou produto adquirido não
está sujeito ao pagamento da contribuição, é vedada a possibilidade de calcular créditos em
relação a eles, de acordo com o disposto no artigo 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003. Da mesma forma, não seria possível calcular créditos em relação ao valor do frete
correspondente.
Ao contrário do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido, o entendimento
que vem prevalecendo no âmbito deste CARF é no sentido de ser possível o creditamento em
relação ao frete tributado para o transporte de insumos, independentemente do regime de
tributação do bem transportado:
“FRETES
NA
COMPRA
DE
INSUMOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
POSSIBILIDADE. Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se
o frete em si for relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte,
independentemente da alíquota do produto que o frete carregou, deve gerar o
crédito.” (CARF, Processo no 10650.902228/2017-91, Acórdão no 3201-009.200 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Presidente-Redator Hélcio
Lafetá Reis, Sessão de 21 de setembro de 2020)
“COFINS
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITOS
RELATIVOS
AO
FRETE
TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS. É possível o
creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte de insumos,
independentemente do regime de tributação do bem transportado, não sendo
aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004. Os
custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito presumido,
geram direito integral ao crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.” (CARF, Processo no 12585.000534/2010-71, Acórdão no 3201-008.123 –
3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Redator Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira, Sessão de 24 de março de 2021) (g.n.)
“CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. Por se tratar de serviços
despendidos durante a aquisição de insumos a serem aplicados na produção, ainda que
se referindo a produtos não sujeitos ao pagamento da contribuição, admite-se o desconto
de crédito da contribuição, observados os demais requisitos da lei.” (CARF, Processo no
16692.721239/2017-62, Acórdão no 3201-009.744 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Presidente- Redator Hélcio Lafetá Reis, Sessão de 25 de
julho de 2022)
Neste sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais também já por inúmeras
vezes se pronunciou, como se exemplifica pela transcrição da ementa do Acórdão no 9303-
013.649:
“PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo
3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do
produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
Reflexos do decidido no processo principal (10183.904484/2013-43) sobre o processo
apensado.” (CARF, Processo no 10183.725237/2016-25, Acórdão no 9303-013.649 –
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.908897/2021-67

CSRF / 3a Turma, Redator Designado Rosaldo Trevisan, Sessão de 14 de dezembro de
2022)
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, por alegações genéricas de matérias não impugnadas, e, na parte conhecida, dar
parcial provimento para reconhecer o direito ao crédito de PIS/PASEP não cumulativo sobre o
frete vinculado à aquisição de produtos e insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero,
desde que o serviço de transporte tenha sido tributado e prestado por pessoa jurídica residente no
País, e observados os demais requisitos exigidos em lei.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 143
DF CARF MF
Original